Tribunal: TJDFT
Processo: 0025399-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. FALTA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E DE INSUMOS. CASO FORTUITO INTERNO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES.
I. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, carências profissionais e de insumos constituem fortuitos internos que não têm o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel.
II. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
III. A translação do encargo de pagamento das despesas condominiais e dos impostos relativos ao imóvel, do incorporador para o adquirente, somente ocorre com a efetiva entrega das chaves do imóvel.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.